Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de revogação de gratuidade de justiça, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, tendo o magistrado a quo entendido que as provas carreadas aos autos são suficientes para formação de seu convencimento e deslinde do feito, bem como sido oportunizada a manifestação das partes em relação aos atos processuais produzidos.

3. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.

5. A taxa média de juros praticada no mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Não se verifica abusividade quanto a instituição financeira pratica taxa de juros semelhante às de mercado no mesmo período.

6. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ,“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

7. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

8. Apelo conhecido e não provido.